Tribunal: TJDFT
Processo: 0752787-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0752787-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARIA ZIZI MARQUES DE OLIVEIRA Agravado(s) FRANCISCO DE CARVALHO SOUSA e PANIFICADORA E CONFEITARIA TRES SABORES LTDA - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Zizi Marques de Oliveira contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia no cumprimento de sentença n. 0705698-83.2019.8.07.0009, manejado pela ora agravante em desfavor de Panificadora e Confeitaria Três Sabores Ltda.-Me, com o seguinte teor: Indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto ainda não houve esgotamento de diligências para localização de bens do devedor principal, tendo em vista que o cumprimento de sentença sequer foi recebido. Sendo facultado ao credor formular o pedido posteriormente. Por outro lado, porque preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 524 do novo Código de Processo Civil, defiro o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa. (...) (Id 78319230). Em razões recursais (Id 22294590), a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão sob o argumento, em suma, de que “o Código Civil não apresenta como requisito essencial da desconsideração da personalidade jurídica o esgotamento das diligencias para localização de bens do devedor principal”. Fala sobre a origem da dívida objeto da ação monitória que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Argumenta sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior prevista no Código Civil, alegando que, “como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal”. Assinala ter o sócio da pessoa jurídica agravada utilizado cheques dela para pagamento de dívida particular, porquanto as cártulas objeto da monitória foram utilizadas para adimplemento de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Afirma estar caracterizado o abuso da personalidade jurídica. Diz que, “de forma bem resumida, o i. magistrado indeferiu o incidente, sob alegação de que ‘ainda não houve esgotamento de diligências para localização de bens do devedor principal, tendo em vista que o cumprimento de sentença sequer foi recebido’”. Contudo, seu interesse em “desconsiderar a personalidade jurídica antes mesmo do esgotamento das diligências e do início da fase de cumprimento de sentença, é realmente evitar que o sócio responsável desapareça com os seus bens passíveis de penhora”. Destaca a desnecessidade de esgotamento das diligências destinadas à localização dos bens do devedor para deferimento do incidente. Cita o Enunciado 281 do CJF/STJ e o entendimento jurisprudencial adotado no REsp 1729554/SP para afirmar ser pacífico o entendimento no sentido de que “a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida em qualquer momento, independentemente da demonstração da insolvência da parte devedora, sendo necessário tão somente o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil”. Registra que a empresa agravada, apesar de estar com CNPJ ativo, não se encontra em funcionamento, não havendo mais bens dela passíveis de saldar a dívida exequenda. Destaca a ocorrência dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano necessários para a concessão da medida liminar. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja recebido e processado como AGRAVO DE INSTRUMENTO com supedâneo DO ARTIGO 1.015, INCISO IV E SEGUINTES DO NCPC; b) Com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a antecipação da tutela recursal para, inaudita altera pars, determinar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; c) Seja determinada a intimação Sócio FRANCISCO DE CARVALHO SOUSA (CPF: 783.334.231-91), que pode ser encontrado em seu endereço residencial sito Quadra 301, Conjunto 2, Lotes 9 a 22, Bloco F, Apartamento 1402, Edifício Via Solare, CEP: 72.300-533, Samambaia/DF – para que, caso queira, venha apresentar contraminuta ao agravo; d) No mérito, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão vergastada, de modo a RECONHECER a desnecessidade do esgotamento das diligências em busca dos bens do devedor principal, para dar início ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e consequentemente, seja dado prosseguimento ao incidente; (...) Preparo recolhido (Id 22294595). Os autos vieram conclusos a esta relatoria em razão do afastamento legal, na data da distribuição, da eminente Desembargadora Simone Lucindo (certidão catalogada no Id 22297059). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em casos assim, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Note-se que não há na lei autorização para desconsiderar a personalidade jurídica com base em mera insuficiência patrimonial da sociedade empresária para saldar dívidas que tenha contraído. No que se refere ao momento processual da desconsideração da personalidade jurídica, o art. 134, caput e parágrafos, CPC estabelecem: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. De fato, é possível formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, podendo ser incluídos, com pedido formulado na petição inicial, os sócios no polo passivo da demanda para responsabilizá-los patrimonialmente, ainda que ele não faça parte do título executivo exequendo, ou ainda de forma incidental, após o início do cumprimento de sentença. No presente caso, da análise do processo de referência (autos n. 0705698-83.2019.8.07.0009), verifico não ter o agravante formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada na peça vestibular do cumprimento de sentença (Ids 75856138 do processo de referência), mas, sim, em petição posterior, catalogada no Id 76003036. Nesse contexto, de fato, conforme devidamente consignado pelo juízo de origem, o pedido incidental para desconsideração da personalidade jurídica da agravada somente poderia ser formulado após o recebimento do cumprimento de sentença, o que, na ocasião da prolação da decisão agravada, ainda não havia ocorrido. O momento da apresentação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica é importante para determinar a forma de defesa que será apresentada pela parte contrária. Essa apreensão resulta, inclusive, da leitura do art. 135 do CPC, segundo o qual, instaurado o incidente, “o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”. Ainda, por pertinentes, destaco as lições doutrinárias de Daniel Amorim Assumpção[4] quanto ao procedimento que deve ser adotado considerando o momento processual do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada: (...) Apesar da previsão do art. 795, § 4o, do Novo CPC[5], a criação de um incidente processual não será sempre necessária, pois, nos termos do art. 134, § 2o, do Novo CPC, a instauração do incidente será dispensada se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica for requerido na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Nesse caso, o Enunciado 248 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) indica que ‘incumbe ao sócio ou à pessoa jurídica, na contestação, impugnar não somente a própria desconsideração, mas também os demais pontos da causa’. (...) Ao prever que, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de quinze dias, o art. 135 do Novo CPC consagrou a exigência do contraditório tradicional para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a intimação e a oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de ser proferida a decisão. Atendeu, assim, parcela da doutrina que, mesmo sem previsão expressa, já se posicionava nesse sentido. (...) Ademais, devo consignar ser incabível a análise da existência ou não dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada no presente recurso, porquanto o pedido de desconsideração fora indeferido levando-se em consideração a forma incidental e o momento processual escolhido pelo agravante para sua apresentação: após a sentença, mas antes de iniciado seu cumprimento. Além disso, o magistrado de origem ressaltou, na decisão agravada, a faculdade de o credor “formular o pedido posteriormente” (Id 78319230 do processo de referência). No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante alegou, em suma, que sofrerá possível prejuízo em razão da burocracia judiciária caso tenha que aguardar a realização de todas as diligências necessárias para localização de bens da parte devedora. Ocorre que é inafastável a “burocracia judiciária” que naturalmente decorre do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ademais, para o caso concreto, como autêntico desdobramento da noção que do sistema jurídico se pode esperar em um Estado Democrático de Direito, imbricado está o requisito atinente ao periculum in mora ao da probabilidade do direito invocado, de modo que, não evidenciado esse último, incabível se mostra a pretendida autorização liminar para processamento incidental do pedido de desconsideração da personalidade. Inviabiliza-o a falta de previsão legal para o procedimento que pretende a agravante seja adotado. Permissão legislativa não há no estatuto processual para que, em face dos pressupostos revelados nos autos, se realize a consequência jurídica na forma postulada. Enfim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, tenho como não evidenciados os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência requerida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPODIVM, 2018, pp. 379/380. [5] Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. (...) § 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código.